Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VERBAS HONORÁRIAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. FLEXIBILIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, no processo de origem no 0703645-12.2017.8.07.0006, que determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0705449-44.2019.8.07.0006, em tramite na 1a Vara de Cível de Sobradinho, de valores a serem recebidos pelo agravante à título de honorários sucumbenciais. Em suas razões, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba honorária. A decisão de ID 37894341 indeferiu a antecipação da tutela recursal.

II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi realizado (ID 37507691). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 38891215).

III. Em consulta ao processo de origem, há comprovação do exercício, por parte do agravante, de cargo público em comissão de elevada remuneração, em acréscimo à profissão liberal de advogado. Ressalte-se que referido contexto persiste, conforme se depreende do site Portal da Transparência do Governo Federal, em que consta como remuneração civil o valor após deduções de R$ 7.444,22 (ID 31766098 - Pág. 1, processo no 0703645-12.2017.8.07.0006 e https://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/116500088). Nesse contexto, ressalta-se que a regra da impenhorabilidade do salário tem sido flexibilizada pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, de modo que pode ser excepcionada nos casos em que for preservada a dignidade do devedor e de sua família. Como já mencionado, houve diversas diligências sem êxito na busca de patrimônio para satisfação do débito exequendo e a aparente resistência do devedor em saldar integralmente o débito (ID 39006283, 39828930, 47729599, 49982312, 54130983, 66897428, 68293214, 86382913 e 90592849 - processo no 0703645-12.2017.8.07.0006). O agravante é advogado e, além da renda auferida pelo exercício da profissão liberal, obtém rendimentos do exercício do cargo público e não comprovou concreta e minimamente que a constrição dos honorários sucumbenciais objeto da constrição determinada na origem é capaz de comprometer a subsistência e a sobrevivência digna de si e de sua família.

IV. Agravo de instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas finais, caso haja, pelo agravante. Sem condenação em honorários.

V. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.